Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. REPETIÇÃO DE DEMANDA COM AS MESMAS PARTES, O MESMO PEDIDO E A MESMA CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação, julgada por sentença de que não caiba recurso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
II. Detectada a tríplice identidade – partes, pedido e causa de pedir – no comparativo entre a causa definitivamente julgada e a causa em andamento, é de rigor a extinção desta na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.